Tribunal: TJDFT
Processo: 0718077-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0718077-12.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEARA ALIMENTOS LTDA APELADO: ASSOCIACAO DOS AVICULTORES DO PLANALTO CENTRAL D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Seara Alimentos Ltda. contra sentença (ID 30549408) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos da ação declaratória de direito c/c obrigação de fazer ajuizada por Associação dos Avicultores do Planalto Central – AVIPLAC. A apelante apresentou novos documentos (IDs 32451012 a 32451019), em relação aos quais teria tomado conhecimento em momento superveniente à prolação da r. sentença, a fim de que sejam apreciados por ocasião do julgamento do recurso pelo Colegiado dessa e. Turma. Em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte apelada para, querendo, se manifestar sobre a juntada e conteúdo de referidos documentos no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Oportunamente, voltem conclusos. Cumpra-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora